Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-15.2019.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÕES – Ação indenizatória - Danos materiais – Vendas fraudulentas realizadas por meio do sistema "Redecard" – Sentença de parcial procedência - Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial - Vulnerabilidade não manifesta - Pleito de reversão do julgado – Possibilidade – Empresa

Ementa:
APELAÇÕES – Ação indenizatória - Danos materiais – Vendas fraudulentas realizadas por meio do sistema "Redecard" – Sentença de parcial procedência - Natureza da relação contratual que exclui a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor - Crédito destinado ao fomento de atividade empresarial - Vulnerabilidade não manifesta - Pleito de reversão do julgado – Possibilidade – Empresa autora que, omitindo-se no dever de cautela, efetuou a venda de quadriciclos a fraudador, que se apresentou como titular de cartões de crédito pertencentes (na verdade) a terceiros, como forma de pagamento (realizada à distância) – Parte ré que, nas circunstâncias retratadas nos autos, só tomou conhecimento da irregularidade das vendas quando das impugnações apresentadas pelos reais titulares dos cartões – Empresa autora que não se desincumbiu da demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil – Improcedência da demanda que se revela de rigor – Sentença reformada – Recurso da ré acolhido, desprovido o apelo da autora.